Tribunal: TJDFT
Processo: 0015475-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015475-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação do DF, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 4 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador